Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-85.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000331-85.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAMARIA CONCEICAO SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA Apelação criminal. Furto simples. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta (princípio da insignificância). Pleito subsidiário de redimensionamento da pena e reconhecimento do furto privilegiado. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a ré, JAMARIA CONCEIÇÃO SILVA, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, além de 12 dias-multa. A conduta delitiva consistiu na subtração de brinquedos e facas avaliados em R$ 420,00, em estabelecimento comercial na cidade de Valença/BA. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta é penalmente irrelevante, diante do princípio da insignificância; e (ii) saber se é cabível a aplicação da minorante do furto privilegiado e redimensionamento da pena-base imposta à recorrente. III. Razões de decidir 3. A prova dos autos evidencia a materialidade e autoria delitivas, confirmadas por auto de prisão em flagrante, declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares. 4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, diante da habitualidade delitiva e periculosidade social da ação da ré, com registros anteriores de prática semelhante. 5. Afastada a valoração negativa da culpabilidade e fixada a pena-base no mínimo legal, diante da primariedade técnica da ré. 6. Reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2º, do CP, com redução da pena em 1/3, resultando em 08 meses de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, com redimensionamento da pena e aplicação da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP. Tese de julgamento: “1. Não se aplica o princípio da insignificância quando a conduta revela habitualidade delitiva e relevante grau de reprovabilidade. 2. O reconhecimento do furto privilegiado é cabível mesmo em face de outras ações penais em curso, desde que a Ré seja tecnicamente primária e o valor da res furtiva seja reduzido.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 44, 155, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 98.152, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.05.2009. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000331-85.2023.8.05.0271, provenientes da Comarca de Valença/BA, figurando como Apelante JAMARIA CONCEIÇÃO SILVA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso e, de ofício, proceder ao redimensionamento da dosimetria, nos termos do voto condutor, pelas razões a seguir expendidas.